Tribunal: TCU
Processo: 040.532/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Moeda/MG. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar o Sr. Jânio Acir Moreira revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo município de Moeda/MG; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jânio Acir Moreira e do município de Moeda/MG, dando-lhes quitação, com base nos arts. 1o, I, e 16, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma lei; 9.4. enviar cópia deste acórdão Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao município de Moeda/MG e ao responsável; 9.5. informar que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.